Tribunal: STF
Processo: ADI 171
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-14
Data de publicação: 1990-02-14

Ementa:
- ISONOMIA (ARTIGOS 39, P. 1. E 135 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS (ART. 37, INCISO XIII).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 273 DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL DE MINAS GERAIS, DO ART. 6., 'CAPUT', E PARAGRAFO ÚNICO,
DA LEI ESTADUAL N. 9.769, DE 31.05.1989 E DO ART. 1., 'CAPUT',
PARAGRAFO ÚNICO E RESPECTIVO ANEXO DA LEI ESTADUAL N. 9.943, DE
20.09.1989, QUE ESTABELECERAM VINCULAÇÃO ENTRE OS VENCIMENTOS DE
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCURADORES DO ESTADO, PROCURADORES
DA FAZENDA ESTADUAL, DEFENSORES PUBLICOS, DELEGADOS DE POLICIA E DE
OUTROS CARGOS DAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO S.T.F. PARA SUSPENSÃO DA EFICACIA
DE TAIS DISPOSITIVOS, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO, FACE A
RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO E A CONVENIENCIA POLITICA DA
UNIFORMIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA CORTE, QUE JA SUSPENDEU NORMAS
ASSEMELHADAS DA CONSTITUIÇÃO DO CEARÁ. CONVENIENCIA QUE MAIS SE
ACENTUA ENQUANTO NÃO FIXA A INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS
CONSTITUCIONAIS QUE REGULAM A CHAMADA 'ISONOMIA ENTRE AS CLASSES
JURIDICAS' E DA QUE PROIBE VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS (ARTIGOS 39,
P. 1., 135 E 37), INCISO XIII, DA C.F.).